Tribunal: TJSP
Processo: 1008230-02.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Sentença de procedência que determinou o fornecimento de medicamento denominado Ocrevus (Ocrelizumabe) para o tratamento de paciente com esclerose múltipla – Aplicação da Súmula no 37 do TJSP – Inteligência dos artigos 6o; 23 e 196 a 200 da Constituição Federal, que justificam o fornecimento gratuito da medicação, destinada ao tratamento de pessoa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Sentença de procedência que determinou o fornecimento de medicamento denominado Ocrevus (Ocrelizumabe) para o tratamento de paciente com esclerose múltipla – Aplicação da Súmula no 37 do TJSP – Inteligência dos artigos 6o; 23 e 196 a 200 da Constituição Federal, que justificam o fornecimento gratuito da medicação, destinada ao tratamento de pessoa necessitada, de acordo com orientação médica – Aplicação do REsp 1.657.156/RJ, Tema no 106 – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008230-02.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado MARCOS PAULO
SARAGOSSA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008230-02.2019.8.26.0114 -Voto no 31780
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1008230-02.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Juiz sentenciante: Mauro Iuji Fukumoto
Apelante: Prefeitura Municipal de Campinas
Apelado: Marcos Paulo Saragossa
Voto no 31780
APELAÇÃO CÍVEL Obrigação de fazer Sentença de
procedência
que
determinou
o
fornecimento
de
medicamento denominado Ocrevus (Ocrelizumabe) para o
tratamento de paciente com esclerose múltipla Aplicação
da Súmula no 37 do TJSP Inteligência dos artigos 6o; 23 e
196 a 200 da Constituição Federal, que justificam o
fornecimento
gratuito
da
medicação,
destinada
ao
tratamento de pessoa necessitada, de acordo com
orientação médica
Aplicação do REsp 1.657.156/RJ,
Tema no 106 Sentença mantida - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso voluntário interposto pela
Prefeitura Municipal de Campinas (fls. 312/323) contra a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública de Campinas, que
em ação de obrigação de fazer ajuizada por Marcos Paulo Saragossa,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fazenda do Estado e a
apelante ao cumprimento da obrigação e fazer, consistente no fornecimento
do medicamento denominado Ocrevus (Ocrelizumabe), em favor do autor,
nas doses e quantidades prescritas, mediante a apresentação com
antecedência necessária à aquisição, considerando que as doses são
semestrais. Ao final, condenou as requeridas ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Em síntese, recorre a apelante sob alegação de
que a medicação postulada não é padronizada e que não apresenta
superioridade aos tratamentos disponibilizados pelo SUS. Ademais, trata-se
de medicamento de alto custo o que inviabiliza a sua disponibilização, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008230-02.2019.8.26.0114 -Voto no 31780
3
pena de violação ao princípio da isonomia. Ao final, requer a improcedência
da demanda.
Contrarrazões às fls. 219/224.
O autor apresentou oposição ao julgamento
virtual (fl. 338).
É o relatório.
A r. sentença será mantida.
Trata-se de obrigação de fazer ajuizada por
paciente diagnosticado em abril de 2013 com esclerose múltipla, que após
ineficácia do tratamento com a medicação fornecida pelo SUS (fl. 26 e ss),
fez com que surgisse a necessidade do uso da medicação ora postulada -
Ocrevus (Ocrelizumabe) (fls. 12/35).
A documentação contida nos autos, em especial
os documentos médicos juntados com a inicial, é suficiente para esclarecer
os fatos trazidos a juízo. Consta que o paciente iniciou o tratamento com
Betainterferon 1B, Acetato de Glatiramer e Natalizumabe, Teriflunomida e
Alentuzumbe, no final de 2017. No entanto, mesmo após o uso dessas
medicações apresentou piora progressiva do quadro com episódios de
paraparesia cervical e risco de comprometimento motor com falha e
marcha. Desta forma, correta a r. sentença de
procedência do pedido inicial com base no Tema no 106 do STJ.
A obrigação de zelar pela saúde do cidadão é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008230-02.2019.8.26.0114 -Voto no 31780
4
solidária entre o Estado, o Município e a União, cabendo a ele optar quem
deseja acionar, como preceitua o artigo 23, inciso II, da Constituição
Federal, in verbis:
Art. 23 É competência comum da União, dos
Estados, do distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II
cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência;

E nesse sentido, conclui-se que o Município
também tem obrigação de garantir a saúde, conforme entendimento
sedimentado na Súmula 37 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em
face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno.
Entendo que não merece acolhimento a tese de
que o fornecimento do medicamento fere o princípio da isonomia, posto que
o referido tratamento deveria estar disponível não só ao requerente, mas a
todos os cidadãos que dele necessitem.
Cumpre
ressaltar
que
havendo
prescrição
médica idônea não cabe à autoridade questionar a eficácia para o
tratamento da moléstia. No mesmo compasso, o serviço médico não
constitui monopólio estatal, estando aberto à iniciativa privada, sem
prejuízo, evidentemente, do controle do poder público sobre a profissão
médica, conforme a diretriz contida no art. 199 da CF. Daí o porquê de não
se exigir que a prescrição do tratamento seja referendada por médico da
rede pública sempre que realizada por profissional da esfera privada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008230-02.2019.8.26.0114 -Voto no 31780
5
Por sua vez, não merecem prosperar os
argumentos de que os recursos são limitados e que se deve adotar
planejamento para o atendimento do maior número de pessoas, ante a falta
de recursos orçamentários e diante da oportunidade e conveniência do
Administrador, pois devem ser observados os ditames constitucionais que
tratam do assunto 'saúde' com prioridade, nos termos dos artigos 6o e 196 a
200 da Constituição Federal.
O Estado, em sentido lato, que tem função
principal de servir os seus cidadãos, especialmente os mais carentes, como
no caso em tela, seja por suas peculiaridades pessoais, seja em razão de
deficiências econômicas, não pode, sob o pretexto de razões orçamentárias
ou falta do medicamento na lista padronizada, eximir-se de sua obrigação.
E nem se alegue a natureza programática das
normas que introduziram a obrigatoriedade do Estado em garantir a saúde,
com os consectários que lhes são naturais, pois que é necessário, o quanto
antes, rever o conceito do alcance de ditas normas, sob pena de tornarem-
se letra morta, se dependentes tão somente do exame de oportunidade e
conveniência do Executivo.
A conveniência e oportunidade, que hão de
merecer exame pelo Executivo são as da sociedade que governa, a exigir
maior sensibilidade na propositura de orçamento e implantação de
programas, atendendo não só aos ditames constitucionais, mas, além
disso, às exigências do bem comum.
Não
se
verifica
indevida
intromissão
do
Judiciário na seara da Administração. Tomado como “tabula rasa” o
princípio constitucional de harmonia e independência entre os Poderes,
escaparia o caso à apreciação do Judiciário, em afronta a garantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008230-02.2019.8.26.0114 -Voto no 31780
6
individual expressamente prevista no art. 5o, XXXV, da Carta Magna, ante o
perigo de lesão ou ameaça a direito do apelado, não se olvidando, de outro
lado, infringência aos artigos 6o e 196 a 200 da Lei Maior.
Ressalte-se ainda que a r. decisão de primeiro
grau está em consonância com o julgamento do Tema no 106, STJ,
Recurso Especial no 1.657.156/RJ, publicado no DJe em 04/05/2018:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTOVÉRSIA. TEMA
106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036
DO
CPC/2015.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
NÃO
CONSTANTES
DOS
ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1.
Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta
do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-
STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral
(CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de
medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e
optive 15 ml), na forma prescrita por médico em
atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
A Corte de origem entendeu que foi devidamente
demonstrada a necessidade da ora recorrida em
receber a medicação pleiteada, bem como a
ausência de condições financeiras para aquisição
dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente:
Destacou-se que a assistência farmacêutica
estatal apenas pode ser prestada por intermédio
da entrega de medicamentos prescritos em
conformidade
com
os
Protocolos
Clínicos
incorporados ao SUS ou, na hipótese de
inexistência de protocolo, com o fornecimento de
medicamentos constantes em listas editadas pelos
entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja
reconhecida a possibilidade de substituição do
medicamento pleiteado por outros já padronizados
e
disponibilizados.
3.
Tese
afetada:
Obrigatoriedade do poder público de fornecer
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema
106).
Trata-se,
portanto, exclusivamente do fornecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008230-02.2019.8.26.0114 -Voto no 31780
7
medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da
Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de
outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA
FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão
dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa
dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por
meio
de
laudo
médico
fundamentado
e
circunstanciado expedido por médico que assiste
o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência
de
registro
na
ANVISA
do
medicamento. 5. Recurso especial do Estado do
Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à
sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.”
Restou
demonstrado
no
caso
concreto
a
hipossuficiência do autor quanto à aquisição de medicação que custa cerca
de R$23.000,00 a dose, a necessidade imprescindível do uso do
medicamento, que não pode ser substituído por aqueles fornecidos pelo
SUS, uma vez que estes não surtiram resultado (fl. 29), bem como o
registro na Anvisa (fl. 42), de modo a cumprir os requisitos do Tema no 106
do STJ.
No mais, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Em relação aos honorários advocatícios, serão
ora majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008230-02.2019.8.26.0114 -Voto no 31780
8
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator